Tribunal: TJSP
Processo: 1047510-83.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Indenização por danos materiais. Alegação de que a vaga de garagem possui metragem menor do que contratado. Sentença de extinção, ante o reconhecimento da ocorrência da decadência da pretensão. Insurgência dos autores. Descabimento. Aquisição do imóvel que se deu "ad corpus". Aplicação do artigo 500 e 501 do CC. Decorrido o prazo decadencial ânuo. Recurso desprovido.